Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701251-79.2020.8.07.0021 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ricardo Auad Lima Embargado: Condomínio Mansões Entre Lagos D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricardo Auad Lima contra a decisão que indeferiu o requerimento de reconsideração à decisão que homologou a transação celebrada entre as partes (Id. 37552540). O embargado Condomínio Mansões Entre Lago ofereceu contrarrazões (Id. 38211696), ocasião em que postulou pelo desprovimento do recurso. Sobreveio petição formulada pelo embargante Ricardo Auad Lima com requerimento de desistência do recurso aludido (Id. 38767161). É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. O teor da petição referida no Id. 38767161 evidencia a intenção expressa do recorrente em desistir dos embargos de declaração interpostos. Por essa razão, homologo o requerimento de desistência do recurso, para que produza seus efeitos regulares. Publique-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator